Tribunal: TJSP
Processo: 2130650-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130650-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante NAOR
EUFLAUSINO VICTURIANO e Paciente HERICK RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130650-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2130650-09.2020.8.26.0000.
Paciente: Herick Ribeiro dos Santos.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Carlos.
@Processo no 1500128-32.2020.8.26.0555.
Voto no 42.500 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Herick Ribeiro dos Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de São Carlos, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque o flagrante é nulo e a prisão carece de justa causa;
houve excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial; não estão
presentes pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, decretada por decisão
carente de fundamentação idônea. Invoca a pandemia de COVID-19 e a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, pretendendo a
revogação da prisão, substituição por cautelares diversas, a liberdade provisória ou a
prisão albergue domiciliar. E na hipótese de ter sido proferida sentença condenatória
antes do julgamento do writ, requer que o Paciente seja autorizado a recorrer em
liberdade.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130650-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Paciente foi preso em flagrante no dia 23 de maio de
2020, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas porque trazia consigo, para
entrega ao consumo de terceiros, uma porção de 'maconha', e porque guardava e
mantinha em depósito, juntamente com o corréu Ezequiel, para entrega ao consumo
de terceiros, 255 porções de “crack” (34,5g) e 134 porções de 'maconha' (143,3g)
e 160 eppendorfs contendo cocaína (23,4g). Além das drogas, a polícia apreendeu
uma balança de precisão, dois rolos de filme pvc, eppendorfs vazios, agenda com
anotações, um rádio comunicador e a quantia de R$ 1.451,00, em espécie. Ezequiel
teria indicado aos policiais onde mantinha as drogas, revelando que pretendia vende-
las.
Pois bem.
O Impetrante descreve ação arbitrária dos policiais,
porque teriam invadido a casa na qual foram apreendidas as droga sem mandado
judicial; relata agressões físicas; alega que não ficou caracterizado estado de
flagrância, porque não havia investigação em curso acerca do envolvimento do
Paciente com o narcotráfico, e ele trazia consigo apenas porção de maconha, tudo
indicando que é mero usuário.
Mas não houve comprovação de que os policiais tenham
agredido fisicamente o Paciente, e se houve arbitrariedade o Impetrante deve levar
ao fato ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Militar. Como o tráfico ilícito
de substância entorpecente é crime de natureza permanente, em princípio não havia
necessidade de mandado para que os policiais ingressassem no imóvel, como, aliás,
vêm decidindo os Tribunais Superiores. Como o Paciente conversava com o corréu
quando foi surpreendido na posse de droga, fato que ele admite, era provável que
pudesse manter mais droga nas imediações, porque se trata de comportamento
corriqueiro dos traficantes, nada importando a inexistência de investigação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130650-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
andamento. A investigação foi realizada a partir do instante em que o Paciente foi
surpreendido na posse de droga, fato que levou os policiais a suspeitarem da
existência de mais entorpecente. Se o Paciente é apenas usuário, deverá comprovar
essa condição no decorrer da instrução, porque a quantidade e variedade do que foi
arrecadado é incompatível com a conduta do mero usuário.
No tocante ao prazo para encerramento do inquérito
policial, prevalece na jurisprudência o entendimento de que o excesso não é aferido
de forma compartimentada, devendo atender a critérios de razoabilidade. Seja como
for, a autoridade policial tem prazo de 30 dias para encerrar o procedimento (Lei no
11/343/06, art. 51).
Se o Paciente estava ou não vinculado às drogas
encontradas no interior da residência, somente a instrução irá indicar.

Importa que há prova de materialidade e que estão
presentes indícios suficientes de autoria, contexto em que a custódia deve ser
mantida, porque o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais
deletérias, que atenta contra a saúde e até a ida de jovens adolescentes, os quais,
uma vez iniciados no vício, muito raramente dele conseguem se livrar. E
invariavelmente investem contra o patrimônio alheio com o objetivo de conseguir
recursos para sustentar o vício.

E no que diz respeito à pandemia, dos autos não se estrai
que a integridade física do Paciente esteja em risco.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130650-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator